Tribunal: TJMT
Processo: 1043407-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043407-06.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA MAGALHAES DA ROCHA - CPF: 998.171.791-68 (EMBARGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), J. C. D. R. M. L. - CPF: 080.774.721-17 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FABIANA MAGALHAES DA ROCHA - CPF: 998.171.791-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE
– MERA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A LIDE – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não constatado nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial provimento à Apelação para determinar à apelada/embargante o custeio dos procedimentos solicitados pela médica do apelante/embargado, além do pagamento de R$4.590,00 pelos danos materiais, das custas processuais e dos honorários de sucumbência fixados em 15% da condenação.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto ao integral enfrentamento das alegações contidas nas contrarrazões, uma vez que informou ali que o tratamento solicitado foi realizado fora da rede credenciada, portanto inexistiria a obrigação de arcar com o valor total.

Busca o saneamento do vício mencionado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto ao integral enfrentamento das alegações apresentadas nas contrarrazões, uma vez que informou ali que o tratamento solicitado foi realizado fora da rede credenciada, portanto inexistiria a obrigação de custear o valor total.

Ao contrário do que afirma, essa questão foi satisfatoriamente enfrentada no acórdão, que destacou o seguinte:

No que tange ao dano material, está devidamente comprovado pelos documentos de ID. 138522814 a ID. 138522819 que o apelante teve de arcar com R$4.590,00 para garantir seu direito à saúde. Por conseguinte, faz jus à restituição dessa quantia.

O Anexo I da Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS, em vigor no momento da recusa do pagamento pela apelada, estabelecia a cobertura obrigatória dos tratamentos indicados na inicial da presente Ação, porém com limitação de consultas/sessões anuais.

Uma vez que a negativa tinha base em dúvida razoável, a ré está protegida pela excludente de responsabilidade civil no exercício regular de direito reconhecido (art. 188, I, do CC) em razão da anterior ausência de previsão específica nas Diretrizes de Utilização do rol de procedimentos da citada Resolução Normativa.

Importante consignar que a Resolução n. 469/2021 traz cobertura de assistência médica suplementar das terapias com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional “
obrigatória em número ilimitado de sessões
”. Dessa forma, a ré deve arcar com aquelas indicadas pelo médico.

Como visto, é claro o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria já decidida. Contudo, esta via não pode ser utilizada com essa finalidade.

Desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.
(N.U 0007588-18.2015.8.11.0045, julgamento em 28/09/2022, DJE de 30/09/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO – LIMINAR INDEFERIDA - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO DE FATO NÃO VERIFICADOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.
(N.U 1000504-74.2021.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 09/06/2021, DJE de 15/06/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022